Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-87.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000820-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 053.357.551-64 (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000820-87.2023.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, c/c art. 29, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; (ii) analisar a possibilidade de readequação da dosimetria da pena, em especial quanto à majoração da pena-base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de documentos, laudos técnicos e depoimentos, que evidenciam a utilização de informações da vítima em contrato fraudulento de prestação de serviços, associado a dados pessoais do próprio acusado.

4. As contradições do réu em interrogatório, somadas a elementos técnicos de vinculação dos aparelhos telefônicos e ao seu histórico de envolvimento em delitos semelhantes, corroboram a autoria ou, ao menos, a participação no delito.

5. A exasperação da pena-base, fundada na suposta vinculação do réu a facção criminosa, não encontra respaldo em provas concretas, consistindo em fundamentação inidônea.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e evidenciada a participação consciente do agente, mantém-se a condenação pelo crime de falsidade ideológica, ainda que a execução direta do ato tenha sido praticada por terceiro, nos termos do art. 29 do Código Penal. 2. A exasperação da pena-base deve estar lastreada em elementos concretos, sendo incabível sua majoração por meras inferências quanto à conduta social ou eventual ligação com facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29 e 299; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1292243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 17.05.2018; TJMT, Ap. Crim. no 0001762-59.2011.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.06.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000820-87.2023.8.11.0042

APELANTE: VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma (cf. Id. n.o 285611476).

A defesa sustenta, em suma, que “
não há nos autos qualquer evidência segura de que o apelante tenha concorrido, de forma consciente e voluntária, para a inserção dos dados da vítima no contrato
”, motivo pelo qual requer a sua absolvição, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a “
redução da pena, com nova fixação da pena-base em seu mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais arbitrárias
” (cf. Id. n.o 293735868).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 302579356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 304844350).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000820-87.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 297125909)
:

“[...] Consta no presente caderno investigativo que, no dia 27/08/2021, por volta das 17h45min, em residência particular, na Rua Treze, s/no, Bairro Pedra 90, nesta urbe, o denunciado VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO, concorreu para o crime de falsificação de documento de identidade em nome da vítima Claudineia Aguiar de Souza.

DO CONTEXTO FÁTICO

Segundo apurado, a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n° 2022.28505, noticiando que, ao proceder a abertura de crédito bancário, descobriu que havia serviço de internet instalado em uma residência na cidade de Cuiabá, sendo que ela não solicitou o serviço, que inclusive reside no município de Comodoro/MT.

A Autoridade Policial, visando apurar os fatos, expediu ofício à empresa Titânia Telecom, onde obteve os seguintes dados cadastrais do solicitante do serviço: e-mail: vitorpcl157157@gmail.com, fone: (65) 999157764 / (65) 96928169; endereço: rua Treze, sn, qd 57 cs 22, bairro: Pedra 90 Cuiabá (MT).

Em continuidade à investigação, foi requisitada informação à Operadora Vivo dos números de telefones retromencionados e IMEIS, onde foi informado que o numeral (65) 99692-8169, em nome de Cláudia Rodrigues, esteve vinculado ao IMEI 869367042523670, o qual se conectou com o numeral (65) 99619-5028, em nome de VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO.

Outrossim, o Delegado de Polícia destacou que o e-mail utilizado na Empresa Titania Telecom pelo denunciado é bem sugestivo, pelo fato dele ter sido preso em flagrante pelo crime de roubo (BO. 2019.2990). Além dele já ter sido preso, também em flagrante delito pelo mesmo crime (falsificação de documento público – BO 2021.110809).

E ainda, o acusado informou para o Oficial de Justiça (ação penal n° 1008693-12.2021.8.11.0042) o número (65) 99692-8169, como sendo seu.

Desse forma, ficou evidente que o denunciado VITOR HUGO não é a pessoa que utilizou a identidade falsa em nome de Claudineia Aguiar de Souza perante a empresa Titânia Telecom, tendo em vista que o documento continha a foto de uma mulher, porém, ele certamente concorreu para o crime, tanto por serem os seus dados que constam no cadastro, tanto pelo seu histórico de falsificação de documentos de identidade.

Diante dos fatos narrados acima, percebe-se claramente que o denunciado VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO consumou os fatos delituosos de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CP, art. 304) na qualidade de PARTÍCIPE (CP, art. 29), em face da vítima Claudineia Aguiar de Souza e o Estado.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO, como incurso na pena do artigo 304, c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se data para audiência de instrução, preenchidas as formalidades legais, até final julgamento e condenação [...]”.

Durante a fase instrutória, colheu-se o depoimento da vítima, CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA, seguido das oitivas das testemunhas, RUI FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO e WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS, concluindo-se o ato com o interrogatório do réu, VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO.

Na ocasião, CLAUDINEIA AGUIAR DE SOUZA relatou que teve ciência de que seus dados foram indevidamente utilizados ao tentar obter um financiamento, sendo informada, então, que seu nome estava negativado junto ao Serasa por conta de uma dívida relacionada a um plano de internet que não adquiriu ou cuja contratação jamais autorizou, vinculada a um endereço que lhe é completamente estranho, esclarecendo que, à época, residia no Bairro Parque das Nações, em Cuiabá/MT, antes de ser transferida para Comodoro/MT, e que nunca morou no Bairro Pedra 90, onde o serviço foi instalado.

Tais irregularidades foram constatadas pelos policiais civis que participaram das investigações, RUI FERNANDO DOS SANTOS BRANDÃO e WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS, os quais descreveram, em juízo, as diligências realizadas no local onde o serviço de internet foi instalado e como identificaram outra mulher como moradora do imóvel, e não a vítima, apontando para o possível uso indevido de seus dados pessoais.

Interrogado em juízo, VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO negou veementemente a prática do delito, afirmando que jamais contratou o plano de internet objeto da demanda, até porque sequer residia no endereço indicado no cadastro. Reconheceu ser o titular do e-mail utilizado na contratação; contudo, alegou que sua conta foi invadida por terceiros, sugerindo que seus dados também podem ter sido utilizados de forma indevida.

Ao ser indagado sobre os números telefônicos vinculados à fraude, negou, a princípio, qualquer relação com os referidos contatos. No entanto, ao ser confrontado com o conteúdo de uma certidão de comparecimento ao Fórum, acostada aos autos – na qual, inadvertidamente, indicara como sendo de sua titularidade um desses números –, acabou incorrendo em manifesta contradição, ora dizendo tratar-se do telefone de um amigo, ora do próprio pai.

Finda a instrução processual, como visto, o acusado restou condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de falsidade ideológica, desfecho que gerou irresignação por parte da defesa, que interpôs o presente recurso buscando a sua absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, a readequação da reprimenda – pleito que, adianto
comporta parcial provimento
.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pela portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.o 285611420), boletim de ocorrência, (cf. Id. n.o 285611421 – págs. 2/3), relatórios fornecidos tanto pela prestadora de serviços de internet residencial (cf. Id. n.o 285611421 – págs. 9-17) quanto de telefonia móvel (cf. Id. n.o 285611421 – págs. 36-42), relatório conclusivo das investigações (Id. n.o 285611422), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Restou incontroverso que os dados pessoais da vítima foram utilizados indevidamente para a celebração de contrato de prestação de serviços com a empresa Titânia Telecom. O documento, embora legítimo em sua forma e repleto de informações verídicas, foi redigido com, ao menos, parte desses elementos pertencentes a pessoa estranha à relação jurídica, claramente com o deliberado intento de conferir um verniz de legitimidade ao ato essencialmente fraudulento.

Ocorre que o contrato em questão também foi instruído com informações personalíssimos do acusado – seja por descuido, seja por confiança na impunidade – tais como o endereço eletrônico, cuja titularidade foi por ele admitida, e um número de telefone celular, cuja associação ao seu nome foi comprovada não apenas por declaração prestada por ele em outros autos, mas também por laudos técnicos de identificação por IMEI.

Verifica-se, portanto, que a responsabilização penal do réu não repousa sobre meras conjecturas, mas sobre um corpo probatório robusto, coerente e tecnicamente qualificado, que demonstra de forma inequívoca sua implicação nos fatos delituosos – constatação que ganha ainda mais força diante das contradições observadas em seu interrogatório e de seu histórico de envolvimento em delitos análogos.

Ainda que se admita que os dados e documentos falsificados tenham sido entregues à prestadora de serviços de internet por terceira pessoa – hipótese levantada na fase instrutória –, tal fato, por si só, não é suficiente para afastar a significativa colaboração do recorrente para a consumação do crime, sendo sua responsabilização, também nessas circunstâncias, medida impositiva, nos termos do art. 29 do Código Penal.

No que tange à readequação da pena, melhor sorte assiste ao apelante.

A majoração da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses fundamentou-se na existência de elementos indicativos de possível vínculo entre o réu e organização criminosa. Dentre tais elementos, destacam-se a presença de números considerados sugestivos em seu endereço eletrônico e arquivos fotográficos em que o acusado figura executando gestos comumente associados a facções. Vejamos:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, observo que o réu utilizou, conscientemente, endereço de e-mail com terminologia claramente associada a uma facção criminosa vitorpcl157157@gmail.com, remetendo à nomenclatura Marreta Progresso 157, este último, sabidamente, associado à prática de roubos e frequentemente vinculado a facções criminosas. Além disso, como registrado no ID. 107809357, fls. 57/62, há nos autos múltiplas imagens do réu fazendo gestos manuais com o número “2”, símbolo comumente utilizado por integrantes de facções criminosas. Tais elementos, juntos, configuram não só indícios de envolvimento com o crime organizado, mas ao menos apologia ao mesmo, demonstrando grau elevado de adesão à cultura criminosa. A atuação dolosa, reiterada e voltada para fraudes digitais, com utilização de identidade de terceiros para obtenção indevida de serviços, tais circunstâncias revelam reprovabilidade acentuada da conduta, legitimando a elevação da pena, razão pela qual não há exasperação da pena-base. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]”.

Não obstante, tais elementos, desacompanhados de investigação específica ou prova efetiva, não constituem circunstâncias judiciais aptas a fundamentar a exasperação da pena. A jurisprudência majoritária estabelece que o aumento da pena na primeira fase da dosimetria somente se justifica mediante
fundamentação concreta
, baseada em
dados objetivos extraídos do processo
, não sendo admissível o recurso a juízos abstratos ou inferências especulativas quanto à personalidade ou conduta social do acusado.

A esse respeito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 ANOS . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E RÉU PRIMÁRIO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria. 2. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" . Pena inferior a 8 anos, sendo o réu primário e não subsistindo circunstância judicial desfavorável, cabivel é o regime semiaberto. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR, ANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA PEJORAÇÃO APENAS DOS MOTIVOS DO CRIME – ESCORREITA JUSTIFICATIVA – AGENTE QUE COMETEU O DELITO PATRIMONIAL COM O FIM DE SUSTENTAR O VÍCIO – MOTIVAÇÃO QUE ULTRAPASSA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL EM COMENTO – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A culpabilidade enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP, consiste em elemento de graduação da pena e da intensidade de reprovação merecida pelo agente em relação a sua ação ou omissão. Assim, na individualização da reprimenda, não pode o magistrado sentenciante questionar se o indivíduo praticou ou não conduta reprovável perante a sociedade, mas em que grau ocorreu esta ofensa, buscando, com isso, atribuir-se uma penalidade correspondente, devendo, para tanto, sempre apresentar elementos concretos que foram utilizados para formar o seu convencimento, não bastante a mera alegação de que a conduta foi altamente reprovável. A mera suposição de que o agente possui envolvimento criminal não é justificativa passível de desabonar a conduta social e personalidade do indivíduo, sob pena de ferir o princípio constitucional da não culpabilidade, estampado no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, além da prática de atos ilícitos ser argumento pertinente a conceituação dos maus antecedentes, não podendo, pois, ser utilizado para recrudescer a reprimenda basilar depreciando outras circunstâncias judiciais, sob pena de incorrer em bis in idem. É perfeitamente aceitável a pejoração dos motivos do crime sob o argumento de que o apelante praticou o crime patrimonial para sustentar seu vício, tendo em vista que este fundamento consiste em motivação que extrapola a prevista no tipo penal de furto. Readequação da pena basilar, ante o afastamento da negativação da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente. Contudo, mantida pouco acima do mínimo legal em razão da manutenção da pejoração dos motivos do crime, que foi motivada idoneamente, fixando, ao final, a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em razão do redimensionamento da pena, modificado o regime inicial para o aberto (art. 33, §2o, alínea c, do CP), e readequada, nos termos do art. 44, §2o, primeira parte, CP, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade em entidade sem fins lucrativos a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções”.
(N.U 0001762-59.2011.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

Diante desse contexto, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme disposto no art. 299 do Código Penal, a qual torno definitiva, em virtude da compensação integral, na segunda fase da dosimetria, da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como operado na sentença, e ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, exclusivamente para redimensionar a sanção penal imposta a VITOR HUGO DO NASCIMENTO RIBEIRO, fixando-a em
1 (um) ano de reclusão, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025